Tribunal: TJSP
Processo: 1019637-18.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
– Erro corrigido de ofício sem efeito modificativo no julgado.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBCURIDADE e CONTRADIÇÃO – Hipótese em que a embargante alega que não se opôs à retirada da embargada da sociedade e o que débito foi originado no curso da ação, não sendo causa de nenhuma ação por parte da ora embargante, de forma que não merece sucumbir – Sentença de procedência parcial – Recurso da apelante/embargada provido em parte – Fundamentos do v. Aresto claros e de fácil percepção – Honorários advocatícios fixados corretamente – Pretensão recursal que revela tão somente a intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Inexistência dos vícios suscitados – Embargos rejeitados.

Dispositivo: acolhem-se em parte os embargos declaratórios e, de ofício, corrigem erro material contido na ementa, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019637-18.2017.8.26.0003; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Dissolução

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/04/2020

Data de publicação:

15/04/2020

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Erro de digitação no percentual dos honorários constante da ementa – Erro corrigido de ofício sem efeito modificativo no julgado.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBCURIDADE e CONTRADIÇÃO – Hipótese em que a embargante alega que não se opôs à retirada da embargada da sociedade e o que débito foi originado no curso da ação, não sendo

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Erro de digitação no percentual dos honorários constante da ementa – Erro corrigido de ofício sem efeito modificativo no julgado.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBCURIDADE e CONTRADIÇÃO – Hipótese em que a embargante alega que não se opôs à retirada da embargada da sociedade e o que débito foi originado no curso da ação, não sendo causa de nenhuma ação por parte da ora embargante, de forma que não merece sucumbir – Sentença de procedência parcial – Recurso da apelante/embargada provido em parte – Fundamentos do v. Aresto claros e de fácil percepção – Honorários advocatícios fixados corretamente – Pretensão recursal que revela tão somente a intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma Julgadora – Inexistência dos vícios suscitados – Embargos rejeitados.

Dispositivo: acolhem-se em parte os embargos declaratórios e, de ofício, corrigem erro material contido na ementa, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019637-18.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AILMA FABIANE DE ANDRADE LARRE e GISLAYNE DARLY TREVISAN, são
embargados SAFECOR SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.,
EDUARDO JORGE e CLAUDIO MARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos declaratórios e, de ofício, corrigem erro material contido na
ementa, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019637-18.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 38.766
2
VOTO No
: 38.766 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1019637-18.2017.8.26.0003/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: AILMA FABIANE DE ANDRADE LARRE
EBDO.
: GISLAYNE DARLY TREVISAN
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO
MATERIAL Erro de digitação no percentual dos honorários
constante da ementa Erro corrigido de ofício sem efeito
modificativo no julgado.
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OBCURIDADE e CONTRADIÇÃO
Hipótese em que a
embargante alega que não se opôs à retirada da embargada da
sociedade e o que débito foi originado no curso da ação, não
sendo causa de nenhuma ação por parte da ora embargante, de
forma que não merece sucumbir Sentença de procedência
parcial Recurso da apelante/embargada provido em parte
Fundamentos do v. Aresto claros e de fácil percepção

Honorários advocatícios fixados corretamente
Pretensão
recursal que revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do
posicionamento da Turma Julgadora Inexistência dos vícios
suscitados Embargos rejeitados.
Dispositivo: acolhem-se em parte os embargos declaratórios e,
de ofício, corrigem erro material contido na ementa, sem efeito
modificativo.
Embargos de declaração opostos por Ailma Fabiane de
Andrade Larre, dirigido ao v. aresto de fl. 666-672, que por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso interposto contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a denominada “ação de dissolução parcial de
sociedade” ajuizada por Gislayne Darly Trevisan (fl. 4-12).
A embargante alegou que o v. acórdão apresenta
obscuridade e contradição na medida em que a embargante não se opôs a
retirada da embargada da sociedade e o débito foi originado no curso da ação,
não sendo causa de nenhuma ação por parte da ora embargante, de forma que
não merece sucumbir.
Observa ainda que na ementa constou o percentual de 20%
e nos fundamentos constou o percentual de 15%, questionando se “são 15 ou
20% da causa???? ”.
Assim postula pelo pronunciamento sobre os pontos ditos
obscuros e contraditórios, referente à questão da sucumbência e o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019637-18.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 38.766
3
fixado, justificando que não se opôs à retirada da apelante do quadro
societário.
É o relatório do necessário.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
I. DO ERRO MATERIAL
Com razão, em parte, a embargante no tocante à presença
de erro material e não obscuridade ou contradição .
Para melhor elucidar a questão do erro material, colaciona-
se parte dos fundamentos do v. Acórdão (fl. 671-672):
[..]
d) em razão da sucumbência em menor fração, condena-se os
requeridos ao pagamento integral das custas, despesas
processuais e honorário advocatício que se arbitra no percentual
de 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o, já
considerando o disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil, mantendo-se no mais a r. sentença.
Na ementa contou a seguinte redação (fl. 667):
APELAÇÃO
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

DEPÓSITO JUDICAL Hipótese de discussão sobre o depósito judicial
Laudo pericial
Laudo conclusivo indicando que o depósito judicial foi
suficiente para cobrir o débito existente até a distribuição da ação DÉBITO
NOVO Débito novo apurado pelo laudo pericial no curso da ação que deverá
ser apurado na fase de liquidação, observando-se o percentual de
responsabildiade da autora de 14,89% SUCUMBÊNCIA
Hipótese em que a
autora sucumbiu em aprte mínima
Ônus da sucumbência invertido

Honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o,
CPC) com majoração (art. 85, §11o, CPC) Recurso provido em parte.
De fato, trata-se de erro material de digitação, já que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019637-18.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 38.766
4
percentual correto dos honorários advocatícios arbitrado é aquele que se
encontra fundamentado ao final do v. Acórdão, letra “d”, isto é percentual de
15%.
Assim, corrige-se de ofício o erro material constatado,
substituindo-se a ementa anterior pela que segue:
APELAÇÃO
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

DEPÓSITO JUDICAL Hipótese de discussão sobre o depósito judicial
Laudo pericial
Laudo conclusivo indicando que o depósito judicial foi
suficiente para cobrir o débito existente até a distribuição da ação DÉBITO
NOVO Débito novo apurado pelo laudo pericial no curso da ação que deverá
ser apurado na fase de liquidação, observando-se o percentual de
responsabildiade da autora de 14,89% SUCUMBÊNCIA
Hipótese em que a
autora sucumbiu em aprte mínima
Ônus da sucumbência invertido

Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o,
CPC) com majoração (art. 85, §11o, CPC) Recurso provido em parte.
II. DA OBSCURIDADE E DA CONTRADIÇÃO
Argumenta a embargante que o v. acórdão apresenta vícios
de obscuridade e contradição na medida em que a embargante não se opôs a
retirada da embargada da sociedade e o débito foi originado no curso da ação,
não sendo causa de nenhuma ação por parte da ora embargante, de forma que
não merece sucumbir.
Para melhor compreensão do v. Acórdão pronunciado se
transcrevem parte dos seus fundamentos (fl. 219-220):
[..]
Nessa esteira, razão assiste à autora no tocante à sucumbência
que lhe foi imputada, visto que esse crédito só foi apurado no
curso da ação proposta em 6 de novembro de 2017 , conforme
consta do laudo pericial, de forma que até 14 de janeiro de 2019
ela não poderia ter conhecimento desse débito.
É fato ainda, que na exordial, a autora expressamente afirma
que (fl. 6):
[..]
A autora está ciente de que, mesmo se retirando da sociedade,
restará solidariamente responsável pelos débitos até então
consolidados perante o Fisco e, eventualmente, perante
terceiros .
Desse modo, esta ação de dissolução não visa eximir a
responsabilidade da sócia retirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019637-18.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 38.766
5
Nesse diapasão, é certo que não houve sucumbência total da
autora. Nas contestações apresentadas os apelados concordaram
com a retirada da autora do quadro societário, mas formularam

pedido de improcedência
da ação sob a alegação de que o pedido
não seria possível porque a autora deixou de cumprir o disposto
no art. 1.029 (fl. 114), o que indica que na verdade opuseram-se
ao pedido inicial. Não bastasse isso, ainda impugnaram o laudo
pericial acolhido pela r. sentença. (Negritamos)
Ora, o pedido inicial em Juízo supre a ciência que deve ser dada
à sociedade e aos sócios em caso de retirada. A ausência de
denúncia voluntária do contrato de sociedade não impede o
exercício da ação de dissolução e apuração de haveres.
Nesse contexto, conclui-se que em conformidade com o conjunto
probatório dos autos, o valor depositado pela autora (R$
30.542,87; fl. 264-266) era suficiente para cobrir o percentual de
14,89% que lhe competia na sociedade, cujo débito até a
distribuição da ação se resumia àquele indicado na inicial.
De outro lado é certo que o valor depositado pela autora, não
cobre o débito total que foi apurado no curso da ação, mediante o
laudo pericial, de forma que não se pode negar que a autora
ainda possui responsabilidade no tocante ao débito apurado no
curso da ação, que deve ser pago de acordo com o percentual de
sua responsabilidade na sociedade (14,89%).
Destarte, é caso de acolhimento parcial do recurso, para:
Como se pode observar, não há obscuridade ou contradição
nos fundamentos do v. aresto, a contrários, seus fundamentos são claros e de
fácil percepção, isto é, o percentual de 10% arbitrado na sentença de primeiro
grau foram mantidos, tendo sido acrescentado mais 5% em razão do que está
previsto no artigo 85, §11, do CPC, em razão do acolhimento parcial do recurso
de apelação, o que resultou no percentual arbitrado de 15%.
O que se constata, no caso concreto, é que a pretensão
recursal da embargante revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma
Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que
fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo a
omissão e contradição suscitadas nas razões dos embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019637-18.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 38.766
6
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, acolhe-se os embargos declaratórios,
para de ofício corrigir erro material, sem efeito modificativo.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR